Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis (Art. 833, inciso X, do CPC), independentemente de estarem depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações, excetuando-se os casos comprovados de abuso ou má-fé.
2. Deu-se provimento ao recurso.